Tribunal: STF
Processo: ARE 1272645
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA NO DISTRITO FEDERAL. EFEITOS DA SENTENÇA. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DO ARTIGO 2º-A DA LEI 9.494/1997. INAPLICABILIDADE. 1. A Justiça Federal do Distrito Federal possui jurisdição nacional, por força do art. 109, § 2º, da Constituição da República, e, desse modo, as decisões proferidas pela Seção Judiciária do Distrito Federal não têm sua abrangência limitada nos termos do art. 2º-A da Lei 9.494/1997. Precedentes: AgInt no REsp 1.382.473/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 30/3/2017 e AgInt no AREsp 770.851/DF, AgInt no REsp 1.448.615/DF, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 8/2/2019). 2. No caso, optando o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Rio de Janeiro – SINTRASEF por ajuizar a ação coletiva na Seção Judiciária do Distrito Federal, os efeitos da sentença proferida por referido Juízo alcança, naturalmente, todos os seus filiados. 3. Agravo interno não provido” (fl. 105, vol. 4).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados ao fundamento de que “o acórdão embargado decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria no sentido de que a Justiça Federal do Distrito Federal possui jurisdição nacional, por força do art. 109, § 2º, da Constituição da República, e, desse modo, as decisões proferidas pela Seção Judiciária do Distrito Federal não têm sua abrangência limitada nos termos do art. 2º-A da Lei 9.494/1997” (fl. 132, vol. 4). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante assevera ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o art. 97 da Constituição da República ao argumento de que, “tendo o Supremo Tribunal atestado a constitucionalidade do art. 2-A da Lei 9494/97 através do julgamento do tema 499, não poderia o STJ simplesmente ter afastado o respectivo diploma legal, sem, contudo, ter analisado sua constitucionalidade” (fl. 143, vol. 4).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 157-160, vol. 4).
    No agravo, a agravante sustenta que, na decisão de admissibilidade, se deixou de analisar o recurso extraordinário quanto ao “descumprimento do determinado no tema 499/STF através do julgamento do RE 601.043” (fl. 170, vol. 4).
    Ressalta que, “conforme se verifica na peça recursal da União, inexiste a necessidade de análise prévia de normas infraconstitucionais. No caso, a União requereu em embargos de declaração que o STJ se pronunciasse sobre a negativa de vigência ao artigo 2º-A da Lei n.º 9.494/97. A questão não se resume a analisar se a decisão do STJ foi a que melhor interpretou o dispositivo infraconstitucional, mas sim se efetivamente deixou de aplicar a norma em tela, ante a violação do princípio da legalidade sustentada pela União” (fls. 170-171, vol. 4).
    Reitera que “o STJ ao fazer interpretação que não aplica o entendimento sufragado no RE 601.043/PR, que define a letra de lei do art. 2º-A da Lei 9.494/1997 [contrariou] frontalmente o art. 97 da Constituição Federal e por consequência a súmula vinculante 10/STF” (fl. 171, vol. 4).
    Pede “o processamento e conhecimento deste recurso, porque cumpridos todos os requisitos legais para sua admissibilidade, dando-lhe provimento para que seja conhecido e provido o recurso extraordinário” (fl. 171, vol. 4).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. A aplicação do art. 2º-A da Lei n. 9.494/1997 fundada nas premissas do § 2º do art. 109 da Constituição da República surgiu no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e não foi interposto pela União recurso extraordinário contra o julgado daquele Tribunal. 
    O desembargador relator no Tribunal Regional proferiu voto nos termos a seguir:
    “7. Quanto a incompetência alegada, não obstante o artigo 2-A, da Lei 9.494/97 tenha adotado o critério do domicílio dos substituídos no momento da propositura da ação, não houve, todavia, restrição à regra constitucional prevista no art. 109, § 2º, CF. (…)
    9. Da inteligência da norma transcrita [art. 2º-A da Lei n. 9.494/1997] verifica-se que seu objetivo foi de limitar a abrangência da decisão judicial ao âmbito territorial de competência do órgão prolator e, assim, impôs tal determinação.
    10. Contudo, em se tratando, no caso, da Seção Judiciária do Distrito Federal, que detém jurisdição sobre todo o território nacional, a referida exigência se torna vazia, posto que a decisão a ser proferida abrangera a totalidade dos substituídos, independentemente do local de seu domicilio no território nacional” (fl. 190, vol. 3).
    O acórdão recorrido não substituiu a decisão de segundo grau, pois o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno em recurso especial com agravo interposto pela União (art. 1.008 do Código de Processo Civil).
    Estão preclusas eventuais questões constitucionais referentes a matéria discutida no julgado do Tribunal Regional Federal, que, se fosse o caso, deveriam ter sido impugnadas no momento processual próprio. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Ex-combatente. Preclusão. Questão constitucional surgida no decisum do tribunal local. Impugnação de decisão do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 1. A violação constitucional supostamente ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.230.926-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 26.3.2020).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 2. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.052.111-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.3.2020).
    6. Quanto à alegada afronta ao art. 97 da Constituição da República, pelo acórdão recorrido da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou-se a decisão monocrática do Ministro Benedito Gonçalves pela qual negado provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 997.514:
    “Consoante estabelece o artigo 2º-A da Lei 9.494/1997 ‘a sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator’. (...)
    Na hipótese dos autos, a parte recorrida, Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Rio de Janeiro - SINTRASEF, optou por ajuizar a ação coletiva na Seção Judiciária do Distrito Federal e, assim, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal alcança, naturalmente, todos os seus filiados. 
    Em outras palavras, proposta a ação coletiva na Seção Judiciária do Distrito Federal, a eficácia subjetiva da sentença fica limitada, logicamente, ao espectro de abrangência da referida entidade sindical” (fl. 109, vol. 4).
    O Superior Tribunal de Justiça não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência daquele Tribunal. 
    Improcedente, portanto, a alegação de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2014. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 868.211-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.6.2015).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual civil. Prequestionamento. Ausência. Ação coletiva. Limites territoriais da eficácia da decisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame. Impossibilidade. Violação do princípio da reserva de plenário. Inexistência. Precedentes. 1. Inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A questão sobre a limitação territorial da eficácia da decisão proferida em ação coletiva proposta por sindicato restringe-se ao âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 862.020-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.5.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora